Tribunal: STF
Processo: ARE 1456850
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE FÍSICA DA 4ª GERE. EDITAL Nº 01/2017/SEDU/AL. PREVISÃO DE 02 (DUAS VAGAS). INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. EXPRESSA INSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. AUTOR/APELANTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO DO EDITAL. ELIMINAÇÃO. NÃO CONVOCAÇÃO PARA FASE DE TÍTULOS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 635739/AL. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PRETERIÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 01. Extrai-se do edital (item 9)que somente participariam da fase de títulos os candidatos aprovados dentro do número de vagas previamente estipuladas, sendo eliminados todos os demais. Assim, como apenas foram previstas 02 (duas) vagas para Professor de Física da 4ª GERE – conforme disposto no Anexo I – somente iriam para a fase de avaliação dos títulos dos 02 (dois) candidatos melhores classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última colocação, hipótese que não aproveita ao autor/apelante. 02 – Considerando os termos do edital do certame, vê-se que a cláusula de barreira possui nítido caráter eliminatório, razão pela qual, ainda que existam contratados temporários ou cargos efetivos vagos para Professor de Física – 4ª GERE, é certo que essa situação não tem o mínimo condão de acarretar o direito à nomeação do autor/apelante, posto que foi eliminado do certame. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (eDOC 11 – ID: e7ff5a54, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso, a desclassificação do recorrente do concurso público não decorreu da instituição de cláusula de barreira, mas sim da supressão do cadastro de reserva. 



    Argumenta-se que a não convocação dos candidatos remanescentes, em substituição às desistências, ausências e pedidos de licenciamento, atendendo à finalidade precípua do próprio instrumento regulamentador, para fins de provimento das vagas previstas no edital para o referido cargo, configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração e gera direito subjetivo à convocação dos candidatos remanescentes aprovados fora do número de vagas (eDOC 14 – ID: 10f7985e, p. 8).



    Aduz-se que, ao realizar um concurso público a Administração tem por objetivo preencher os cargos vagos e obter um serviço adequado (...) e que (...) a nomeação e posse do recorrente deixar de ser ato discricionário para ser vinculado, gerando, em contrapartida, o direito subjetivo para o candidato aprovado em concurso (eDOC 14 – ID: 10f7985e, p. 8).



    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 376 da repercussão geral (eDOC 29 – ID: b982daa9), o órgão julgador entendeu que o precedente indicado não se aplicaria ao caso dos autos (eDOC 59 – ID: 9cb079ff).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do do RE 635.739, de minha relatoria, fixou ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido” (RE 635739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2014)  



    Neste julgado, realizei as seguintes considerações sobre a definição e o âmbito de abrangência das cláusulas de barreira:  



    “É fato que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso nas carreiras públicas, é cada vez mais usual que os editais dos concursos públicos estipulem critérios que restrinjam a convocação de candidatos de uma fase para outra dos certames. As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas , subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira . 



    As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu desempenho. 



    Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que, no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. 



    Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital” (grifo nosso)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o candidato não prosseguir no certame em razão da limitação da análise de títulos apenas aos candidatos aprovados na prova objetiva dentro do número de vagas prevista no edital e que a previsão de tal cláusula de barreira seria legítima. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “12. No caso concreto, o concurso em questão era constituído por 02 (duas) provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, uma de conhecimentos básicos e outra de conhecimentos específicos, ambas realizadas no mesmo dia, e 01 (uma) avaliação de títulos de caráter apenas classificatório. Da leitura do edital, verifica-se que o item 9 previa, expressamente, que somente participariam da fase de títulos os candidatos aprovados dentro do número de vagas fixados no edital, estando eliminados os demais.



    (...)



    13. A partir dessa delimitação, tem-se que o edital inaugural do certame ofertou, inicialmente, 02 (duas) vagas para Professor de Física da 4ª GERE, conforme disposto no Anexo I. Assim, somente iriam para a fase de avaliação dos títulos os 02 (dois) candidatos melhores classificados nas provas objetivas, respeitados os empates na última colocação, tendo em vista que o instrumento regedor do certame estabeleceu a chamada cláusula de barreira. 



    (...)



    16. Por oportuno, ressalta-se que quando o edital do concurso público estabelece a não formação de cadastro de reserva, trata-se de uma decisão discricionária da Administração Pública, que mediu e avaliou a oportunidade e a conveniência de permitir ou não a aprovação dos candidatos classificados além do número de vagas. Portanto, entendo não haver qualquer ilegalidade nessa decisão, de modo que a Administração e os candidatos estão plenamente vinculados ao que dispõe ao edital” (eDOC 11 – ID: e7ff5a54)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, a controvérsia dos autos remonta à legitimidade da cláusula editalícia que limita o acesso às fases seguintes do certame à aprovação nas fases anteriores, caso que se identifica com a tese fixada no julgamento do tema 376. 



    Ultrapassado este ponto, conclui-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de analisar as cláusulas do edital que preveem a limitação do número de candidatos aprovados na prova objetivo e convocados para a fase de títulos do concurso público, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULAS DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO OBTENÇÃO DE APROVAÇÃO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL PARA CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1172438 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.03.2019 – grifo nosso)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Hipótese de exceção. Tema 485/STF. Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1474399 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1439221 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.03.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: e7ff5a54, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente